Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-28.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-28.2022.8.14.0021

APELANTE: WESLLEY SANTOS E SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL FECHADO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da absolvição. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma branca;

2.

Dosimetria. Da pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 10 (dez) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente a pena definitiva de em
10 (dez) anos de reclusão e
16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WESLLEY SANTOS E SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, VII c/c art. 70 ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória do apelante, e subsidiariamente a reforma da dosimetria no que concerne a redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 29 de agosto de 2022, por volta das 18:00 horas, o acusado/apelante praticou o crime de roubo, realizado em um ônibus que transportava estudantes da comunidade do Parujá, zona rural de Igarapé-Açu. Segundo a denúncia, as vítimas noticiaram o fato, relatando que estavam em viagem quando o acusado, portando uma faca e, aparentemente, com uma arma de fogo nas mãos, ameaçou as vítimas e subtraiu dos estudantes diversos aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça
.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora recorrente. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas em sede de IP, bem como a prova testemunhal acusatória e a própria confissão do ora apelante (depoimentos e interrogatório colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos), não havendo o que se questionar sobre a atuação do apelante no evento delituoso
.

O apelante em juízo
confessou o cometimento do crime
.

As vítimas noticiaram o fato nos Boletins de Ocorrência Policial nº 00061/2022.101182-6, nº 00061/2022.101181-0, nº 00061/2022.101180-5, 00061/2022.101177-7 e 00061/2022.101183-1; onde relataram que estavam em viajem quando o indiciado portando uma faca e, aparentemente, com uma arma de fogo nas mãos, ameaçou as vítimas e subtraiu dos estudantes diversos aparelhos celulares mediante violência e grave ameaça.

O policial militar Luiz Carlos Carrera de Araújo, foi acionado por populares informando que o responsável pelo roubo realizado em um ônibus que transportava estudantes da comunidade do Pajurá, estava escondido em uma residência S/N no Bairro da Saudade, nesta Urbe. Foi solicitado o apoio e realizado o cerco da residência, ao perceber o cerco policial a residência, o indiciado WESLLEY tentou fugir pelo quintal da residência, porém foi detido pelos policiais, culminando assim com sua prisão.

Ademais, é cristalino o entendimento que no âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por outros elementos probatórios colhidos na instrução processual, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o crime do apelante, tendo seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido valoradas negativamente, porém, havendo duas equivocadamente justificadas.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias, e consequências do crime), todavia, a conduta social e a personalidade do agente foram valoradas com fundamentação inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores ambos com valoração neutra. Já a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas desfavoravelmente de forma escorreita, as quais mantenho como negativas. Assim, havendo 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativamente valoradas, deve ser recalculada a dosimetria da pena em sua primeira fase:

Portanto, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), deve ser calculado em 1/6 (um sexto), conforme orientação do STJ, sendo valorado em 08 (oito) meses para cada vetor negativo. Dessa forma, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Há o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o cálculo procedido pelo juiz singular de 01 (um) ano, para que não ocorra violação ao princípio do reformatio in pejus, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há causas de diminuição, porém, há uma causa de aumento, sendo esta acrescida de 1/3 (um terço) correspondente a 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 02 (dois) dias multa, ficando a pena estabelecida em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Por fim ocorrendo o concurso formal de crimes,
nos termos do art. 70 do CP, aumenta-se em 1/3 (um terço),
correspondente a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias multa
, elevando a pena final, para 10 (dez) anos de reclusão e
16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando assim a pena definitiva em
10 (dez) anos de reclusão e
16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024